Tribunal: STF
Processo: ARE 1533202
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Averbação de tempo de serviço de advocacia anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Possibilidade. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de contagem de tempo de serviço de advocacia exercido em período anterior à EC 20/1998, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de exercício da advocacia, anterior à EC 20/1998, pode ser computado para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias.



    III. Razões de decidir



    3.  O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a contagem do tempo de serviço de advocacia exercido antes da EC 20/1998 para fins de aposentadoria no serviço público, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados:  Emenda Constitucional 20/1998.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.018.158 AgR, RE 1.406.145 AgR-ED.